Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Reconhecimento e Dissolução de união estável. Affectio Maritalis. Não comprovação.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha e alimentos..
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da existência de união estável durante o período em que as partes se relacionaram.
III. Razões De Decidir
3. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. No caso em apreço, a prova constante nos autos revela que o relacionamento entre as partes constituiu simples namoro, ausentes elementos de prova que permitam concluir pelo ânimo de constituir família.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha e alimentos.
Tese de julgamento: “1. A união estável é configurada pela convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2. Ausente prova da affectio maritalis, não há reconhecimento de união estável”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723.